Tribunal: TJDFT
Processo: 0705014-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705014-34.2019.8.07.0018 RECORRENTES: LILIANE DE SANTANA SANTOS, GABRIEL VINICIUS SANTOS SOARES, G. V. S. S., B. S. S. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE EX-DENTENTO. RESPONSABILIDADE ESTADO. PENSIONAMENTO. AFASTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DEPENDÊNCIA OU OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não se discute a responsabilidade civil do Distrito Federal em indenizar os autores em razão da falha no dever de proteção do detento, conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal. Questão inclusive já analisada em outro processo em que fora reconhecido o direito dos apelantes pela reparação moral e material. 2. No caso em análise, discute-se do dever do Estado em pagar pensão aos supostos dependentes. 2.1. Nos termos dos artigos 948, II e 950 do Código Civil, é devida a indenização seja caracterizada como prestação de alimentos, seja como pensão quando o ofendido não puder exercer seu ofício ou profissão. Nesse passo, imprescindível a comprovação de exercício de labor lícito seja na época do encarceramento, seja em regime prisional. 2.2. Ausente a comprovação do labor exercido e da dependência econômica dos autores não é possível a condenação do Estado ao pagamento de pensão. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 948, inciso II, do Código Civil, defendendo que no dispositivo legal mencionado não consta exigência de comprovação de labor pelo de cujus, dispondo apenas que ocorrendo o homicídio é devido a prestação de alimentos a seus dependentes. Acrescenta que é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que é legítima a presunção de que existe ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda, ainda que não comprovada atividade laborativa remunerada. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023